Tribunal: STF
Processo: ARE 1602442
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Nathalia Carolina Alves Begot, em face do acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2024. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO ENDEREÇO ELETRÔNICO DE CAMPANHA. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ACÓRDÃO REGIONAL EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO. 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a agravo em recurso especial formalizado em face de acórdão em que o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE/PA) confirmou a procedência da representação por veiculação de propaganda eleitoral em rede social, sem prévia comunicação do endereço eletrônico à Justiça Eleitoral (art. 57-B, IV, § 1º, da Lei nº 9.504/97). 2. A simples indicação do número do acórdão sobre o qual incide a alegada contrariedade é insuficiente para demonstração do dissídio jurisprudencial, que exige o cotejo analítico entre as hipóteses confrontadas, a teor da Súmula nº 28/TSE. 3. A jurisprudência deste Tribunal Superior consolidou-se no sentido de que a inobservância dos arts. art. 57-B da Lei 9.504/97 e 28, § 1º, da Res.-TSE nº 23.610/2019 atrai a aplicação de multa, que se mantém mesmo nas hipóteses de posterior regularização, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo ao processo eleitoral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Agravo regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 0600081-29.2024.6.14.0043, Tribunal Superior Eleitoral, Relator Ministro André Ramos Tavares, j. 29.5.2025)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, LV, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que a simples inobservância do dever de comunicação dos endereços eletrônicos em que será realizada a propaganda eleitoral, em atendimento ao disposto no art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/1997, “não pode, por si só, ensejar penalidade automática, especialmente quando ausente demonstração de má-fé ou prejuízo concreto à fiscalização eleitoral”. Argumenta que “a imposição da multa configura-se como uma medida desarrazoada e destituída de justa causa, afastando-se do escopo teleológico da norma e violando garantias constitucionais fundamentais”, e pondera que “penalizar um candidato que, comprovadamente, não agiu com dolo, e que corrigiu o equívoco antes mesmo do ajuizamento da ação, é distorcer o caráter pedagógico das sanções eleitorais, transformando o processo em instrumento meramente punitivo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Inicialmente, a matéria constitucional versada no art. 5º, LV, da Lei Maior, não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco foram opostos embargos de declaração. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo: 
"RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé".
 
Ademais, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:
  
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)

Por fim, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. MULTA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. Nos termos da jurisprudência da Corte, a pretensão voltada a demonstrar pretenso equívoco na imputação de irregularidade na propaganda não encontra ressonância constitucional e demanda o reexame de provas. Agravo regimental a que nega provimento.” (ARE 831892 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02-02-2015)
“Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito eleitoral. Propaganda irregular. Condenação ao pagamento de multa. Razoabilidade e proporcionalidade. 3. Ofensa constitucional indireta. 4. Necessidade de reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1353158 ED, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07-01-2022)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente